Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000883-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEDRO RICHTER RECH - CPF: 074.686.709-35 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (TESTEMUNHA), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime. Majorante do envolvimento de adolescente. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop que condenou o apelante por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução das penas e fixação do regime prisional semiaberto.

II. Questão em discussão

1) A culpabilidade e as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) a majorante do envolvimento de adolescente deveria ser afastada porque “
não tinha conhecimento da menoridade
”; 3) “
a imposição do regime fechado se deu com base em valorações subjetivas já utilizadas para agravar a pena-base, configurando bis in idem
”.

III. Razões de decidir

1. “
A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a vinculação do agente a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas
” (TJMT, Ap no 1004539-90.2025.8.11.0015).

2. A tentativa de comercialização de arma de fogo em contexto de traficância de drogas justifica a exasperação da pena base em razão das particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo apelante no decorrer do fato, bem como “
as condições de tempo e local em que ocorreu o crime
”, as quais revelam “
maior gravidade da conduta
” (STJ, HC no 698.362/RO).

3. A “
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, sendo prescindível o dolo específico ou o conhecimento da idade do menor, bastando a sua participação efetiva
” (TJMT, Ap no 1019069-23.2022.8.11.0042).

4. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial fechado, nos termos dos “
arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 977.686/SP).

5. A “
fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, enquanto o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo diploma legal
”, motivo pelo qual não há
bis in idem
entre a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e a imposição do regime inicial fechado (TJSP, Ap no 1500811-75.2024.8.26.0540).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O envolvimento em organização criminosa autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

2. A tentativa de negociação de arma de fogo em contexto do tráfico possibilita a negativação das circunstâncias do crime

3. A majorante do envolvimento de adolescente não depende de dolo específico.

4. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena com base no art. 33 do CP não configura
bis in idem
em relação às circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 65, I e III, “d”, 68 e 107; CPP, arts. 387, 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, VI e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap no 1004539-90.2025.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 4.11.2025; STJ, HC no 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022; STJ, AgRg no HC no 808224/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.5.2023; STJ, AgRg no HC no 886.539/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.4.2024; STJ, AgRg no HC no 1.009.807/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3.9.2025; TJMT, Ap no 1019069-23.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 27.1.2026; STJ, AgRg no HC no 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.9.2024; STF, HC no 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1o.8.2022; STJ, AgRg no HC no 977.686/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 8.9.2025; TJSP, Ap no 1500811-75.2024.8.26.0540, Rel. Des. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 8.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000883-23.2023.8.11.0007 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): JOÃO PEDRO RICHTER RECH

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOÃO PEDRO RICHTER RECH
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1000883-23.2023.8.11.0007), que o condenou por tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 356966941).

O apelante sustenta que: 1) a culpabilidade e as circunstâncias do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) a majorante do envolvimento de adolescente deveria ser afastada porque “
não tinha conhecimento da menoridade
”; 3) “
a imposição do regime fechado se deu com base em valorações subjetivas já utilizadas para agravar a pena-base, configurando bis in idem
”.

Pede o provimento para que as penas sejam reduzidas e fixado o regime prisional semiaberto.

Prequestiona “
a irregular valoração das circunstâncias judiciais que majoraram a pena-base por culpabilidade e circunstâncias do crime, em bis in idem
”; “
a incidência indevida da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, sem prova de dolo ou culpa quanto à menoridade do terceiro; e [...] a fixação do regime inicial fechado sem fundamentação concreta suficiente, contrariando os artigos 33, §§2o e 3o, do Código Penal e súmulas pacificadas do STJ/STF
” (ID 356966945).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 356966951).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Insurgência defensiva. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 1. Defesa requer a revisão da dosimetria da pena, para que se proceda a neutralização das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. NÃO ACOLHIMENTO. Atuação habitual no tráfico, com vínculo estável a organização criminosa de elevada periculosidade (Comando Vermelho). Exercício de função relevante na estrutura criminosa. Tentativa de comercialização de arma de fogo no contexto da atividade delitiva. Fundamentação concreta. 2. Em seguida, requer o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. Comprovação do envolvimento de adolescente na dinâmica delitiva. Depoimento prestado pelo adolescente na presença dos genitores, confirmando a sua participação. Desnecessidade de dolo específico quanto à idade. 3. Por fim, requer a fixação do regime inicial semiaberto. NÃO ACOLHIMENTO. Regime prisional não vinculado apenas ao quantum da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Elevada culpabilidade. Atuação organizada em facção criminosa armada. Regime inicial fechado devidamente fundamentado. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”

(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 358457376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] desde data que não se pode precisar mas até 04 de agosto de 2022, por volta das 15hrs45min, nas imediações de residência abandonada localizada na Avenida Ludovico da Riva Neto, n. 1.532, nesta urbe (Num. 109909888 - Pág. 5), JOÃO PEDRO RICHTER RECH, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta, na companhia do adolescente Marcos Henrique Schuvartz Hermann (Num. 109909877 - Pág. 19), vendeu, expos à venda e trazia consigo, para consumo alheio, e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2 (duas) porções de maconha (aprox. 20 gramas), conforme constatado no Laudo Preliminar de Droga juntado ao feito no movimento de Num. 109909889 - Pág. 1. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO PEDRO RICHTER RECH como incurso no art. 33 e 35, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, sendo todos os dispositivos previstos na Lei Federal n. 11.343/06 (Lei de drogas) [...].
”

(Guilherme de Costa, promotor de Justiça – ID 356966887)

O Juízo singular dosou as penas e fixou o regime prisional nos seguintes termos:

“
1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal: [...]

De início, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada, consistente em 05 (cinco) porções de maconha, que juntas somavam a massa de 37g (trinta e sete gramas).

A natureza do entorpecente apreendido, maconha, em que pese seja grande causador de malefício para a o consumidor e a sociedade, se encontra dentro da normalidade do tipo penal.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, também excede ao dolo normal para o tipo.

Conforme exibido em audiência, da análise da extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado fica evidente que o tráfico de drogas era praticado dentro do contexto de organização criminosa. Constam inúmeras conversas do réu, com diversas pessoas faccionadas, em grupos de aplicativos whatsapp, demonstrando o vínculo com a facção, seguindo as ordens e diretrizes repassadas pelo grupo criminoso, tudo com a finalidade de mercancia de entorpecentes.

Assim, a prática do tráfico de drogas extrapola a normalidade do tipo penal, pois o réu atuava como “lojista” na organização criminosa, integrando grupos de “gerentes do tráfico”, o que extrapola a reprovabilidade da sua conduta.

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

O(a) réu(ré) não possui maus antecedentes.

Os motivos do(s) crime(s), correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar o(s) delito(s) é(são) próprios do(s) tipo(s) penal(is).

Quanto às circunstâncias do(s) crime(s), consistentes em elementos acidentais que não participam da estrutura própria do tipo penal, merecem destaques.

Conforme exibido em audiência, após a análise de diálogos obtidos com a extração de dados do aparelho telefônico apreendido com o acusado, nota-se conversas do réu tentando alienar arma de fogo do tipo resolver (calibre .38), pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo isso dentro de um contexto de tráfico de drogas, uma vez que os interlocutores que integram o grupo de mensagens são diversos traficantes.

Embora as consequências do(s) delito(s) sejam nefastas, são próprias do(s) tipo(s) penal(is).

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de crime com sujeito passivo indeterminado, nada há a acrescentar.

Sendo assim, diante da incidência de 02 (duas) circunstância(s) judicial(is) negativa(s), levando em considerando a existência de 10 (dez) vetoriais para o(s) crime(s) de tráfico de drogas, além do intervalo de apenamento previsto no(s) preceito(s) secundário(s), promovo o aumento da(s) pena(s) mínima(s) dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas na fração de 2/10 (dois décimos), resultando a(s) pena(s)-base em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2a Fase - Das Agravantes / Atenuantes:

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes.

Todavia, presente a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o(a) réu(ré) era, à época da prática do crime, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Ainda, vislumbro a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual, observando o disposto na Súmula 231 do STJ, atenuo as sanções em 2/6 (dois sextos), resultando a(s) pena(s) intermediária(s) em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3a Fase – Das Causas de Aumento / de Diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme demonstrado nos autos, o crime ocorreu com o envolvimento do adolescente Marcos, pois ambos foram flagrados na posse de entorpecentes e de acordo com os depoimentos prestados pelo policiais à época dos fatos e em juízo, ambos atuavam em concurso no tráfico de drogas.

Além disso, o adolescente, quando ouvido em solo policial, na companhia dos genitores (ID 109909877 - Pág. 19/20) declarou que atuava em conjunto com o réu na comercialização de drogas. Em acréscimo, o próprio acusado relatou perante a Autoridade Policial que já havia guardando drogas a mando do adolescente (ID. 109909874).

Inexistem causas de diminuição.

Do aparelho celular apreendido com o acusado observa-se que o réu fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, e mais, com elementos que demonstram o seu envolvimento com organização criminosa, uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas, o que afasta a minorante de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

Dessa forma, elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), resultando a(s) pena(s) final(is) e definitiva(s) em:

i) Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 = 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Da Fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

De largada, vale destacar que a imposição do regime inicial requer a observância dos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e/ou artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 (inteligência do art. 33, § 3o, do Estatuto Repressor).

Da análise dos autos restou devidamente demonstrado com o acusado possuía vinculo com a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que a gravidade em concreto da sua conduta é latente, uma vez que além de atuar como “lojista” cadastrado do grupo criminoso, o réu ainda era “gerente” da facção, atuando no “recolhe” do valores provenientes da comercialização de drogas, bem como propagava as diretrizes da facção para terceiras pessoas (ex: mensagens de extorsão a comerciantes).

Soma-se também, que a atuação do acusado se dava com o emprego de arma de fogo, pois o próprio réu anunciava a venda de artefatos bélico (revólver calibre .38) para outros integrantes do grupo criminoso.

Por tais razões, apesar de o acusado ser primário e o montante da pena imposta admitir, em tese, o regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal). Nesse sentido, destaco: AgRg no HC n. 886.539/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024; AgRg no HC n. 1.009.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

Neste caso, considerando que o(a) réu(ré) teve sua prisão em flagrante imediatamente convertida em liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eventual período de detração deverá ser valorado pelo juízo da execução penal. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) JOÃO PEDRO RICHTER RECH, já qualificado(a), por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente. [...].
”

(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 356966941)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A extração de dados do aparelho celular do apelante JOÃO PEDRO RICHTER RECH revelou que ele integrava grupos de aplicativo de mensagens compostos por integrantes do “Comando Vermelho”, nos quais recebia e repassava diretrizes da facção relativas à mercancia de entorpecentes, atuando como “lojista” cadastrado e como “gerente” responsável pelo recolhimento de valores oriundos da comercialização de drogas (Relatório de Análise Referente ao Tráfico de Drogas – IP 55.4.2022.23309 (383/2022)/DPJC/AF/MT - ID 356966881).

Extrai-se do Relatório de Investigação subscrito por investigadores de Polícia [Joelton Venancio da Silva, Claudir Fontanive e Paulo Cristiano de Souza], ainda, que no quarto do apelante foram localizadas anotações contábeis da venda de entorpecentes, “
sendo possível inferir da análise que foi comercializado inclusive droga sintética do tipo LSD
” (ID 356966874).

No contexto, o apelante integrava estrutura organizada, exercendo função de gerência e recebendo repasses oriundos da mercancia, o que eleva a reprovabilidade de sua conduta. Isso porque “
a valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a vinculação do agente a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas
” (TJMT, Ap no 1004539-90.2025.8.11.0015 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 4.11.2025).

Em seu turno, “
após a análise de diálogos obtidos com a extração de dados do aparelho telefônico apreendido com o acusado, nota-se conversas do réu tentando alienar arma de fogo do tipo resolver (calibre .38), pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tudo isso dentro de um contexto de tráfico de drogas
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 356966941).

Essas circunstâncias justificam a exasperação da pena base em razão das particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo apelante no decorrer do fato, bem como “
as condições de tempo e local em que ocorreu o crime
”, que revelam “
maior gravidade da conduta
” (STJ, HC no 698.362/RO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 8.2.2022).

Noutro giro, o c. STJ decidiu que não se afigura excessiva a elevação da pena-base 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas ao delito, por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 808224/MT – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 22.5.2023).

Assim sendo, conserva-se a reprimenda basilar em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Por outro lado, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Nos termos da Súmula 231 do c. STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Desse modo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o Juízo singular a majorante do envolvimento de adolescente [Lei no 11.343/2006, art. 40, VI] no tráfico de drogas e a aplicou na fração de 1/6 (um sexto).

Constata-se que o adolescente Marcos Henrique Schuvartz Hermann [com 17 anos de idade na época do fato], perante a autoridade policial e na presença de sua mãe [Luciana Schuvartz], relatou que comercializavam drogas juntos, inclusive repassava ao apelante um percentual dos lucros auferidos (ID 356966863).

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório policial, admitiu ter guardado “
uma quantidade pequena de maconha em sua casa a pedido de Marcos, mas isso aconteceu uma única vez
” (ID 356966860).

Frise-se que a “
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06 incide quando comprovado o envolvimento de adolescente na prática do tráfico, sendo prescindível o dolo específico ou o conhecimento da idade do menor, bastando a sua participação efetiva
” (TJMT, Ap no 1019069-23.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 27.1.2026).

Por sua vez, o tráfico privilegiado não foi reconhecido sob justificativa de que, “
do aparelho celular apreendido com o acusado observa-se que o réu fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida, [...] uma vez que há inúmeros diálogos, em datas distintas, com pessoas variadas, a respeito do tráfico de drogas
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 356966941).

Conforme destacado pelo juiz da causa em audiência, a extração de dados do aparelho celular apreendido com o apelante revelou diversos diálogos, em datas distintas e com pessoas variadas, tratando da mercancia de entorpecentes. O apelante integrava grupo de gerentes do tráfico de drogas, realizava o recolhe dos valores provenientes da atividade delitiva e seguia as diretrizes da organização criminosa, incluindo ordens de extorsão dirigidas a comerciantes locais, a demonstrar que o tráfico de drogas era praticado de forma habitual e continuada (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 356966941 - sentença oral).

O STJ assentou que a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (STJ, AgRg no HC no 882.855/MG – Relator: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma – 23.9.2024).

Saliente-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC no 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1o.8.2022).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o regime inicial fechado, nos termos dos “
arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC no 977.686/SP – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS] - Quinta Turma - 8.9.2025).

Enfim, a “
fixação do regime prisional não se insere no âmbito da dosimetria da pena, cujos critérios são os definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, enquanto o regime vem regulado pelo artigo 33 do mesmo diploma legal
”, motivo pelo qual não há
bis in idem
entre a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e a imposição do regime inicial fechado (TJSP, Ap no 1500811-75.2024.8.26.0540 – Relator: Des. Paulo Rossi - 12a Câmara de Direito Criminal – 8.11.2024).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026